Tribunal: STF
Processo: HC 271677
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juliano Vieira e outro, em favor de Kleber Jeany Mann, contra decisão proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 223.370/SC.
Colho do ato coator (eDOC. 6):

“Consta dos autos que o recorrente foi investigado pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013. A investigação teve início após a conclusão de inquérito policial que apurava delitos como associação criminosa, corrupção passiva, prevaricação imprópria, corrupção ativa, favorecimento real especial e lavagem de dinheiro, envolvendo pessoas segregadas e agentes públicos ligados à Penitenciária Industrial de Joinville. Durante a investigação, foram apreendidos dispositivos móveis que, após perícia, indicaram que o paciente, valendo-se de sua condição de advogado, teria atuado como intermediário na comunicação de membros da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), tanto entre internos quanto com o meio externo. 
A prisão preventiva foi decretada pelo juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Joinville (fls. 42-50), sob os fundamentos de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, destacando-se a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 
Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou a ordem, mantendo a segregação cautelar, conforme acórdão de fls. 88-89. 
No presente recurso, sustenta a parte recorrente que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea, especialmente quanto à impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de acesso a presídios e a suspensão da atividade profissional, previstas no art. 319, II e VI, do Código de Processo Penal. 
Argumenta que a suposta conduta ilícita atribuída ao paciente estaria diretamente vinculada ao exercício da advocacia e ao acesso às unidades prisionais, de modo que tais medidas seriam suficientes para evitar a reiteração delitiva. 
Alega, ainda, que os elementos indiciários já foram coletados e que não há fatos concretos que demonstrem risco à instrução criminal, sendo genérico o argumento de que o paciente poderia influenciar testemunhas. 
Por fim, destaca que as testemunhas arroladas na denúncia são servidores públicos, o que afastaria o risco de interferência. 
Requer, assim, em caráter liminar e no mérito, o provimento do recurso ordinário para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, II e VI, do Código de Processo Penal, cumuladas ou não com outras cautelares. 
A liminar foi indeferida (fls. 111-117). 
As informações foram prestadas (fls. 124-127; 128-130 e 132-157). 
O Ministério Público Federal ofertou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso ordinário (fls. 159-165). 
A defesa protocolizou o pedido de reconsideração (fls.169-170)”.

No STJ, a Ministra Relatora negou provimento ao recurso em habeas corpus (eDOC. 6).
Nesta Corte, a defesa reitera as alegações formuladas perante o Superior Tribunal de Justiça. 
Requer, assim, a concessão da ordem, para substituir a prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, pela prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido” (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020). 

Ambas as Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.
Com efeito, o órgão revisor de decisão monocrática proferida por Ministro do STJ não é o STF, mas a Turma à qual pertence o Relator.
Evidentemente, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
De acordo com o Juízo de origem,  o paciente é acusado de integrar organização criminosa e, valendo-se de sua condição de advogado, realizou condutas em benefício da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC). Nesse contexto, “para além dos atendimentos estratégicos e não ocasionais realizados aos segregados, bem como dos contatos estabelecidos corriqueiramente com pessoas presas, por meio de aplicativo de mensagens, há indícios de que o representado atua na distribuição de recados, de forma a permitir o contato de pessoas custodiadas com o ambiente externo à unidade prisional” (eDOC. 4, p. 3).
No tocante à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, o Tribunal de origem consignou (eDOC. 5, p. 10-11):

“A proibição de acesso à unidade prisional (art. 319, II, CPP) e a suspensão da atividade profissional (art. 319, VI, CPP), como sugerido pela defesa, não seriam medidas cautelares eficazes para evitar a reiteração delitiva e garantir a conveniência da instrução criminal. 
A quantidade de mensagens interceptadas, muitas apagadas e cifradas, além da quantidade de presos "atendidos" pelo advogado, sugerem profundo envolvimento do paciente com a organização criminosa, de modo que ele poderia agir para apagar rastros e influenciar eventuais testemunhas. 
Lembra-se que a incipiente fase processual não permite identificar as testemunhas que, em princípio, serão arroladas pelo Ministério Público para eventualmente confirmarem a prova documental produzida pelas investigações. 
Para piorar, verifica-se que oito celulares foram apreendidos na casa do investigado durante o cumprimento do mandado de busca (ev. 64), ou seja, não há garantias de que uma vez solto o advogado não encontre meios de continuar transmitindo ordens, mesmo sem ingressar na unidade prisional. 
A verdade, é que apenas a prisão preventiva se mostra eficiente, neste momento, para interromper a atividade criminosa do facção. A prisão do advogado supostamente responsável por ter acessos e transmitir informações e ordens, é um duro golpe no crime organizado. 
Portanto, sem delongas, conclui-se que as medidas cautelares não são suficientes no momento para garantir a ordem pública e a instrução criminal. Até maiores esclarecimentos advindos da perícia dos aparelhos apreendidos com o paciente, é imprescindível a manutenção da preventiva”.

Desse modo, conforme ressaltado, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. 
Isso porque o paciente poderia manter contato com integrantes da facção por outros meios. Além disso, o profundo envolvimento do paciente com a organização criminosa pode ser extraído da elevada quantidade de mensagens interceptadas, muitas delas apagadas ou redigidas em linguagem cifrada, circunstância que revela risco à instrução criminal e à instrução penal. 
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente